Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703533-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA No 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil (CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica ao se verificar o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que sustentem o inconformismo com a decisão recorrida, em deferência ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil. 3. O teto constitucional remuneratório estabelece que as verbas de caráter remuneratório percebidas pelos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional não poderão exceder ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão geral n° 602.584 (Tema 359), interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 5. É dever da Administração “anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade” aplicando as definições estabelecidas pela Suprema Corte quanto à incompatibilidade do acúmulo remuneratório com o teto constitucional. 6. O ato administrativo que limitou-se a aplicar o critério legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal na espécie, não comporta alegação de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei 9.784/99, aduzindo que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a insurgente foi surpreendida com a supressão de valores excedentes ao teto aplicado sobre o somatório da pensão por morte com proventos a partir do mês de maio de 2.021; c) artigo 54 da Lei 9.784/99, sustentando a inobservância do prazo decadencial de 5 (cinco) anos da Administração Pública; d) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99, 21, 23 e 24, todos da LINDB, argumentando ser vedada a aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa; e) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a retenção das parcelas da pensão gera enriquecimento ilícito sem causa da Administração Pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 44430702 e ID 44431877). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.112.127/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, 3o, inciso III, 38 e 54, todos da Lei 9.784/99, 21, 23 e 24, todos da LINDB e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal estadual, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF” (ARE 1422948 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso extraordinário não mereceria trânsito, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 44430702 e ID 44431877). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020